Tribunal: TJDFT
Processo: 0738516-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E NULIDADE NÃO CONFIGURADAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, reiterando os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão é nulo por adotar fundamentação per relationem e se há omissão quanto às teses apresentadas pelos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação per relationem, técnica na qual se reproduzem os fundamentos de decisões anteriores, é amplamente aceita pelo STJ e não compromete a validade da decisão. 4. O acórdão enfrentou adequadamente todas as teses relevantes, inexistindo omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "É válida a fundamentação per relationem e não se caracteriza omissão quando o acórdão aborda as questões essenciais do caso, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, inciso IV; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.004.498/MA; STF, ADPF 130.